Tribunal: TJDFT
Processo: 0706445-71.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PONTO COMERCIAL. SIMULAÇÃO. NOTAS PROMISSÓRIAS VINCULADAS A NEGÓCIO NULO. INEXIGIBILIDADE, INCERTEZA E ILIQUIDEZ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os embargos à execução diante da ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título de crédito por decretação da nulidade do contrato subjacente. Alega a recorrente que o negócio jurídico estabelecido entre as partes foi fulminado apenas em relação às obrigações empresariais e societárias previstas no contrato, não quanto às demais obrigações, não atingidas pela simulação. Afirma que a cláusula 4a prevê a transferência de diversos bens móveis, devendo as notas promissórias corresponderem ao pagamento destes, sob pena de enriquecimento indevido da recorrida.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 30464733). Gratuidade judiciária deferida (ID 30464746). Contrarrazões apresentadas (Id. 30464749).
3. Diante da não circulação das notas promissórias faz-se possível a discussão de sua causa debendi. Neste sentido: Acórdão 1391236, 07032179820208070014, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
4. No caso, em que pesem as alegações da recorrente, vinculando-se a nota promissória que instrui a pretensão executiva a negócio jurídico subjacente nulo, não goza de autonomia e padece do mesmo vício de nulidade.
5. Não há que se falar em aproveitamento de parte do contrato, porquanto a simulação configura grave vício social que não permite a supressão do defeito a requerimento das partes, nos termos do parágrafo único do art. 168 do CC. Dessa forma, deve ser mantida a sentença que julgou procedente os embargos à execução, cabendo à parte ajuizar ação própria e adequada para o reconhecimento do direito que alega possuir.
6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, ficando a exigibilidade de tais verbas suspensa, na forma do art. 98, §3o, do CPC
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.